Tribunal: TJES
Processo: 5003275-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003275-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRYANN FONSECA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
POR PERDA DO OBJETO, DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
SÚMULA 648 DO STJ.
PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus
, com fundamento na Súmula 648 do STJ, em razão da superveniência de sentença penal condenatória. No
habeas corpus
, requeria-se o desentranhamento de provas alegadamente ilícitas. A defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a súmula, pois a impetração não visava ao trancamento da ação penal, mas à exclusão de elementos probatórios nulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença penal condenatória prejudica habeas corpus que visa ao desentranhamento de provas ilícitas; (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao aplicar a Súmula 648 do STJ, incorreu em equívoco quanto à natureza do pedido formulado no habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 648 do STJ estabelece que a superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus que vise ao trancamento da ação penal, e sua aplicação abrange também pedidos que, embora formulados como desentranhamento de provas, busquem impedir a persecução penal em sua essência.

O pedido de desentranhamento de provas, quando formulado antes da sentença, possui natureza que impacta diretamente a validade da ação penal, e, uma vez proferida sentença, o novo título judicial torna-se o instrumento adequado para impugnação, por meio de apelação.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores veda o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal para reexame probatório ou discussão de matérias que demandem dilação probatória, devendo tais temas ser debatidos nas vias recursais ordinárias.

A interposição de apelação pela defesa confirma a existência de meio processual próprio para a análise das ilegalidades alegadas, esvaziando o interesse recursal no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003275-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRYANN FONSECA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA FABRES - ES29401

VOTO

Trata-se de
agravo regimental
interposto em favor de
ADRYAN FONSECA DA SILVA SCHINAIDER
, contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o
habeas corpus
impetrado em seu favor, diante da perda do objeto, causada pela superveniência de sentença criminal condenatória, nos termos da Súmula 648 do STJ.

Em suas razões recursais (id. 13243937), a defesa alega que o pedido formulado no

habeas corpus

consistia especificamente no desentranhamento de provas ilícitas do processo penal, e não propriamente no trancamento da ação penal, razão pela qual entende ser indevida a aplicação da mencionada súmula. Sustenta, ainda, que o

habeas corpus
foi impetrado antes da prolação da sentença condenatória, o que afastaria o suposto prejuízo da ordem.

Nestes termos, pugna pelo provimento do presente Agravo, a fim de que seja reformada a decisão que julgou o
ha
beas
c
orpus
prejudicado, para que tenha seu mérito apreciado pela Turma Julgadora e, ao final, seja concedida a ordem, para que sejam desentranhadas as provas apontadas como nulas.

Não assiste razão ao agravante. Conforme consignado na decisão ora impugnada, a sentença penal condenatória foi proferida
antes da análise colegiada
do

habeas corpus
, e a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, consubstanciada na
Súmula 648
, estabelece que, “
a
superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido de habeas corpus que vise ao trancamento da ação penal
”.

Ainda que o pedido formalizado seja de desentranhamento de provas, a impetração visava, em última análise, impedir o prosseguimento da ação penal ou comprometer substancialmente a validade da sentença penal em fase processual ainda preliminar. Uma vez proferida a sentença, passou a existir novo título judicial a respaldar a persecução penal, sendo a
via recursal própria
a
apelação criminal
, que inclusive já foi interposta pela defesa.

Ademais, conforme reiterada orientação dos Tribunais Superiores, não cabe a esta instância revisional examinar, em sede de
habeas corpus,
matérias que envolvam
reexame aprofundado de provas,
ou que
devam ser deduzidas em sede de recurso próprio
, o que se aplica ao caso concreto.

Portanto, inexistem fundamentos suficientes para reformar a decisão monocrática agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática proferida nos autos do
h
abeas
c
orpus
cadastrado sob o nº 5003275-96.2025.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.